Tribunal: TJMT
Processo: 1024410-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024410-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), SILVANE CARDINAL SCHNEIDER - CPF: 973.612.161-53 (EMBARGANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (EMBARGANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

SILVANE CARDINAL SCHNEIDER

EMBARGADO(S):

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

EMBARGADO(S):

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA POR INTEMPESTIVIDADE DA OPOSIÇÃO – ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SILVANE CARDINAL SCHNEIDER

EMBARGADO(S):

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

EMBARGADO(S):

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Embargos de Declaração, com pedidos de efeito suspensivo, modificativo e infringente, opostos por
SILVANE CARDINAL SCHNEIDER
contra o aresto de ID. n. 77929960 que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
, para
reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração opostos contra a decisão que,
nos autos da
Ação Redibitória c/c Indenização por danos morais e materiais
no 1003010-51.2020.8.11.0002
, havia deferido em parte a tutela de urgência em favor da autora ora embargante para
que as requeridas arcassem com os custos da mudança (R$4.000,00) da autora, aluguéis na ordem de R$2.000,00 mensais e taxa de condomínio de R$285,00 ao mês, enquanto perdurar o risco de moradia no imóvel por elas construído/vendido
e, consequentemente, determinar que o julgador singular analisasse tais aclaratórios.

Sustenta a recorrente que o aresto seria contraditório por indicar que
não consta nos autos procuração do causídico Dr.
JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR
, que foram trazidas pelas próprias rés agravantes (ID. n. 67253473), muito embora tenham-na juntado aos autos, maliciosamente, somente em sede de recurso, com vistas a induzir esta Relatora em erro.

Alega que ao fazê-lo no recurso de agravo, as agravantes terminaram por confessar o argumento dos embargantes pois quem outorga o mandato para os atuais patronos (Dr.
GUILHERME JOSÉ CRISTAL
) vale-se da mesma procuração que constitui o Dr.
JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR
como patrono.

Alega que embora somente o Dr.
GUILHERME JOSÉ CRISTAL
tenha subscrito o substabelecimento de ID. 67253473, tal fato não anula a procuração juntada aos autos do recurso posto que, do contrário, não haveria poderes representativos a nenhum dos causídicos signatários da petição do agravo.

Reafirma que quem substabelece os poderes aos atuais patronos os tem, por meio da mesma procuração que outorgou poderes ao Dr.
JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR
para receber citação em nome das rés, o qual acessou os autos por meio da aba “acesso de terceiros” e, além disso, cumpriu a tutela deferida, independente de intimação.

Indaga, nesse viés,
“qual prova maior que a ciência inequívoca do que cumprir os pedidos formulados em petição incidental?”

Assevera que o aresto ainda seria omisso na medida em que deixou de apreciar a arguição de que as embargadas teriam tomado “ciência inequívoca” sobre o teor da decisão de antecipação parcial da tutela inicial contra a qual foram opostos os embargos declaratórios que o juízo de origem reconheceu como intempestivos.

Questiona que, se as requeridas não tivessem ciência inequívoca da tutela deferida, e que foi por elas cumprida, como teriam adivinhado a) os dados bancários da autora, ora embargantes? os valores a serem depositados? c) a cronologia sistêmica dos eventos?

No mais, discorre em longo arrazoado, com a transcrição de precedentes jurisprudenciais e de doutrina acerca da necessidade de deferimentos dos efeitos, modificativo, infringente e suspensivo, pugna pela declaração de nulidade do acordão diante dos supostos vícios apontados, proferindo-se novo julgado no qual seja garantido ao seu patrono a sustentação oral.

Por fim, pleiteia a fixação de honorários em favor de seu patrono nessa fase recursal.

Contrarrazões no ID. n. 80382999.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Ocorre que,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

Note-se que, no caso, apesar de a ementa consignar que
“a
consulta ao Sistema PJe, através da aba de ‘Acesso de Terceiros’, por advogado a quem outrora a parte ré outorgou, por prazo indeterminado, amplos poderes de representação, inclusive para receber citação, através de procuração não juntada
aos autos
, não induz, de per si, o reconhecimento de comparecimento espontâneo apto a deflagrar o prazo para o recurso”
(ID. n. 77929960 - Pág. 2)
,
certo é que os “autos” a que se refere o trecho acima são justamente os
“autos originais”.

Tanto o é que no corpo do voto essa conclusão não deixa margem de dúvida. Vejamos:

“A mencionada procuração nunca foi juntada aos
autos originais
pelas mandantes, tendo sido extraída de outros feitos análogos.”
(ID. n. 77929960 - Pág. 10 – gr. n.)

Ainda que as embargadas tenham juntado aos autos deste agravo uma procuração datada do ano de 2019, com outorga de poderes aos causídicos Dr.
GUILHERME JOSÉ CRISTAL
) e Dr.
JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR
tal se deu apenas em 20/11/2020, ou seja, em momento muito posterior à oposição dos embargos de declaração opostos pelas agravantes rés na origem.

Insta consignar que, sobre o tema,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
o termo
a quo
do prazo para interposição de recurso começa a fluir da data da juntada aos autos do mandado de citação, exceto na hipótese de comparecimento espontâneo aos autos
, como nos casos em que há retirada dos mesmos de cartório, pedido de restituição do prazo, quando a intimação deu-se na própria audiência, quando feito pedido de exame no balcão, dentre outros.”
(AgRg no AREsp 590.678/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015)

Nesse viés, como já repisado no voto condutor do aresto, nos processos que tramita pelo PJe, a consulta dos autos, ou de parte deles pelo Dr.
JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR
através da aba “acesso de terceiros” somente poderia consubstanciar-se em comparecimento espontâneo se concomitantemente à consulta – ou seja, na mesma data desta – a indigitada procuração com poderes específicos para o recebimento de citação tivesse sido juntado aos autos, o que não ocorreu.

Aliás, os fundamentos de tal conclusão foram assim expostas:

“[...]

Analisando detidamente os autos, é fato incontroverso que, em dado momento histórico, ao advogado Dr.
José Walter Ferreira Junior
, que realizou uma série de consultas aos feito originário através da aba ‘acesso de terceiros’ do Sistema do PJe, foram outorgados poderes para representação judicial e extrajudicial das recorrentes, bem como para receber citação.

Resta saber, porém, se esse tipo de acesso configurou comparecimento espontâneo aos autos de origem deflagrando o prazo para a interposição de recursos.

Sob minha ótica, entendo que não.

Isto porque, o comparecimento espontâneo não pode ser presumido por uma consulta aos autos, na aba de ‘acesso de terceiros’, ainda que o consulente tenha sido procurador da parte ré e tenha dela recebido poderes para citação, sobretudo quando tal consulente não patrocina a causa originária.

O comparecimento espontâneo, nesse sentido, somente ocorre quando há uma conduta ativa do patrono da parte como, por exemplo, a juntada aos autos da procuração em que conste a outorga dos poderes de citação, o que não ocorreu no caso dos autos.

A mencionada procuração nunca foi juntada aos autos originais pelas mandantes, tendo sido extraída de outros feitos análogos.

Ainda que assim não fosse, salvo melhor juízo, da simples conclusão de que houve uma consulta pela ‘aba de terceiros’ do Sistema do PJe, não dá para se afirmar, extreme de dúvidas, que ao acessar o expediente o mencionado advogado tomou ciência dos autos em sua integralidade, ou apenas sobre parte deles. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE- REJEITADA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA PROBABILIDADE DIREITO - INSCRIÇÃO NOME DEVEDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DIREITO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRENCIA. - A consulta ao processo público eletrônico realizada por meio da aba ‘acesso de terceiros’ não acarreta em comparecimento espontâneo aos autos, fator que ensejaria automática intimação da decisão agravada, pois não garante que o procurador teve ciência inequívoca da decisão agravada. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.035630-3/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/0019, publicação da súmula em 12/07/2019)

Vale ainda dizer que, pela documentação juntada ao recurso, apesar de o Dr.
José Walter Ferreira Junior
ter feito uma consulta nos autos originários em 14/02/2020, tal fato se deu às 8:29 h, ao passo que a decisão embargada somente foi lançada no sistema às 14:56 h daquele mesmo dia, conforme se pode depreender do ID. n. 29220706 dos autos originais.

A próxima consulta àqueles autos eletrônicos pelo mesmo causídico se deu apenas aos 05/03/2020, quando já havia sido expedida a carta de citação – ocorrida em 19/02/2020 (ID. n. 29420684 dos autos originais), de modo que o prazo para embargar deve ser contado, ao menos em princípio, da juntada aos autos originais do Aviso de Recebimento da carta de citação, nos termos do parágrafo único do art.274 do CPC/15, o que ocorreu apenas em 14/08/2020, posteriormente, portanto, à oposição dos aclatarórios inadmitidos.

Considerar intimadas as rés após a expedição da carta citatória por uma consulta aos autos eletrônicos através da aba ‘acesso de terceiros’, por um causídico a quem foram, outrora, conferidos poderes para o recebimento de citação, através de uma procuração que jamais foi juntada aos autos pelo mandante ou pelo mandatário, além de uma conduta avessa ao princípio da cooperação (art.6o do CPC/15) ao qual também se sujeita o Judiciário, seria um ato por demais temerário, incompatível com natureza solene do ato citatório.

Logo, não podendo essa consulta através da aba ‘acesso de terceiros’ do PJe ser considerada um ‘comparecimento espontâneo’ do réu, deve ser reformada a decisão agravada, para reconhecer a tempestividade dos aclaratórios opostos antes mesmo da deflagração do prazo recursal, devendo o juiz de piso analisa-los.” (ID. n. 77929960 - Pág. 09/11)

Sendo assim, inexistindo internamente qualquer assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, não há se falar em contradição.

No mais, de se consignar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Também aqui, a arguição não prospera.

Isso porque, a questão submetida a julgamento foi ampla e motivadamente analisada, não tendo o aresto deixado de enfrentar qualquer questionamento das partes, inexistindo, portanto, a alegada afronta ao inciso IV do §1o do art.489 do CPC/15.

De todo o modo, para que não reste dúvida, insta consignar que por ficção jurídico-processual concebida pelo legislador pátrio, o prazo para responder à ação e recorrer da decisão interlocutória proferida
initio litis
e
inaudita altera parte
somente tem início com a juntada aos autos do mandado ou da carta citatória, nos termos do parágrafo único do art.274 do CPC/15.

Nesse caso, a ciência inequívoca somente se dá, por óbvio, em momento anterior à juntada do mandado/ aviso de recebimento da carta aos autos originais. Nem por isso, o prazo recursal é deflagrado anteriormente.

Note-se que, no caso dos autos, embora a juntada do aviso de recebimento da carta citatória somente foi juntada aos autos originários em 14/08/2020, tomaram ciência do teor da decisão que deferiu em parte a tutela inicial ainda 03/03/2020, quando deram recebimento no AR da missiva citatória, conforme documentos de IDs. ns. 36803037 e 36806798 dos autos originais. Nem por isso o prazo para contestar a demanda ou agravar de tal decisão teve início em tal data, mas sim no dia da juntada.

Como já dito, esse lapso somente poderia ter sido deflagrado de forma antecipada, se antes da juntada do AR na origem houvesse um ato processual que pudesse ser interpretado como comparecimento espontâneo.

No entender do acórdão, todavia, a consulta realizada pelo Dr.
JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR
através da aba “acesso de terceiros” não cumpre esse mister.

A circunstância de as rés terem depositado na conta da autora, ora embargante, o valor de R$6.285,00, ainda em 09/03/2020 não implica em comparecimento espontâneo a deflagrar o prazo recursal porque, consoante já repisado, as agravantes tomaram ciência da decisão de origem impugnada ainda em 03/03/2020, quando dera recebimento no AR da carta citatória.

Assim, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Nesse viés,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG - 7a Câmara Cível,

Emb. Decl.

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, j. em 16/04/2019, publ. da súmula em 18/04/2019)

Aliás, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pela embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Logo, inexistindo qualquer vício a ser sanado nessa via, descabe falar em concessão de efeitos modificativo, infringente e/ou suspensivo, muito menos em fixação de honorários recursais.

Consigne-se, por fim, que o recurso de embargos de declaração, segundo §13 do art.93 do Regimento Interno desse Tribunal é espécie recursal impassível de sustentação oral pelos patronos de qualquer das partes.

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021